Tribunal: TJPA
Processo: 0814634-35.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814634-35.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

AGRAVADO: ROBSON SOUZA PEREIRA, FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE FARO, MUNICIPIO DE FARO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO SONORA. EMISSÃO DE RUÍDOS EM DESCONFORMIDADE COM AS REGRAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). OBRIGAÇÃO DE ADOÇÃO DE SISTEMA DE ISOLAMENTO ACÚSTICO NOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E FESTAS NO MUNICIPIO DE FARO. DIVERGÊNCIA DAS PROVAS TÉCNICAS APRESENTADAS A RESPEITO DO DANO APONTADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL PARA ESCLARECIMENTO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA, NESTE EXAME PRIMEIRO, DA PROBABILIDADE DO DIREITO DE MODO A JUSTIFICAR A TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2º Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator. Sessão de Julgamento Presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra a decisão interlocutória proferida nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE FARO e ROBSON SOUZA PEREIRA, indeferindo a liminar vindicada, pois a medida pleiteada esgotaria, no todo ou em parte, o objeto da ação, bem como colidiria com a independência do ente municipal para estabelecer a organização de suas atividades.

Síntese dos fatos

O Ministério Público ajuizou AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (Proc nº 0800377-44.2022.814.0084) em desfavor de ROBSON SOUZA PEREIRA, FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DO MUNÍCIPIO DE FARO e do MUNICÍPIO DE FARO/PA.

O Ministério Público em suma alega que os locais de festas e eventos da cidade de Faro não possuem revestimento acústico adequado para realizarem esses eventos e que embora tenha solicitado o relatório das medidas que a Secretaria do Meio Ambiente estava realizando para coibir a prática de poluição sonora no Município de Faro, não obteve qualquer resposta.

O Ministério Público destacou que a poluição sonora agride diretamente o meio ambiente e, portanto, seria dever do ente municipal a sua fiscalização, o que não é realizado, sendo necessária a presente ação para obrigar o ente municipal a dar cumprimento a fiscalização da poluição sonora no município.

Em sede liminar, o
parquet
ainda pugnou pela imposição de obrigar o município a fiscalizar semanalmente todos os lugares que forem concedidos ou não, alvarás para realização de festas, shows, bares e praias, sempre quando o evento estiver ocorrendo e lavre o devido auto de infração, caso fique comprovado a prática de poluição sonora, apreendendo os objetos que estiverem sendo usados para prática de poluição sonora e que o Fundo Municipal de Meio Ambiente de Faro não conceda alvará para realização de festas e shows quando o estabelecimento não demonstrar que preenche os requisitos para a realização daquele tipo de evento, juntando ainda relatório dos alvarás concedidos para a realização de eventos no município e o relatório das atividades desenvolvidas para o combate à poluição sonora sob pena de multa.

O magistrado
a quo
indeferiu a liminar, conforme Id. 79163402. Vejamos:

“(...) Antes de adentrar ao mérito, quanto o recebimento ou não da inicial, passo a análise da liminar pleiteada pelo órgão ministerial em face do requerido.

Conforme se depreende da inicial, em sede liminar o autor pugna pela imposição da obrigação de fazer em face dos requeridos com antecipação completa do objeto da ação.

Todavia, a Lei Federal nº 8.437/92, a qual dispõe sobre as medidas cautelares contra atos do poder público, veda expressamente, em seu artigo 1º, § 3º, a concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, vedação aplicável, inclusive, às ações civis públicas, pois o texto legal não faz nenhuma ressalva nesse sentido, prevendo que “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”

(...)

Destarte, embora presente os requisitos autorizadores da medida liminar, observa-se que a medida pleiteada, colide diretamente com a disposição do artigo acima e em respeito a independência do ente municipal para estabelecer a organização de suas atividades, INDEFIRO a liminar vindicada. (...)”

Inconformado com a decisão interlocutória que negou o pedido de liminar,
o Ministério Público interpôs Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo
, nos seguintes termos:

- Que o Fundo Municipal de Meio Ambiente de Faro fiscalize, e, todos os lugares que forem concedidos alvarás para
sempre quando o evento estiver ocorrendo e lavre o devido auto de infração, caso fique comprovado a prática de poluição sonora;

- Que o Fundo Municipal de Meio Ambiente de Faro não conceda alvará para realização de festas e shows quando o estabelecimento não demonstrar que preencher os requisitos para a realização daquele tipo de evento (revestimento acústico);

- Que o Fundo Municipal de Meio Ambiente de Faro fiscalize, semanalmente, principalmente nos finais de semana, os bares e praias da cidade de Faro, lavrando auto de infração, quando existir situação de descumprimento da legislação ambiental e apreendendo os objetos que estiverem sendo usados para prática de poluição sonora;

- Que o Fundo Municipal de Meio Ambiente de Faro junte nos autos mensalmente, todos os alvarás concedidos para realização de festas e shows no Município de Faro;

- Que o Fundo Municipal de Meio Ambiente de Faro junte nos autos, mensalmente, relatório das atividades comprovando o cumprimento dos pedidos narrados nos itens anteriores.

- Em caso de não cumprimento, imposição de multa mensal de R$ 20.000 (vinte mil reais) contra o Fundo Municipal de Meio Ambiente de Faro e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) contra o Sr. Robson Souza Pereira e de R$ 20.000 (vinte mil reais) contra o Município de Faro.

A liminar do recurso de agravo de instrumento foi indeferida, conforme Id. 11440198.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais – certidão Id. 12412796.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela não intervenção no feito – 12452580.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo, preparado e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento.

II – MÉRITO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra a decisão interlocutória proferida nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE FARO e ROBSON SOUZA PEREIRA, indeferindo a liminar vindicada, pois a medida pleiteada esgotaria, no todo ou em parte, o objeto da ação, bem como colidiria com a independência do ente municipal para estabelecer a organização de suas atividades.

Em se tratando de poluição ambiental, tem-se que esta é uma situação de fato causada pela ação humana, que altera negativamente determinada realidade. Por sua vez, a Lei Nacional nº 6.938/81, em seu artigo 3º, III, “a”, considera como poluição a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente “prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população”.

Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública nos casos de poluição sonora, pois esta hipótese se enquadra no conceito de poluição
, “
sendo extremamente gravosa à saúde, especialmente quando impede que as pessoas durmam, não se constituindo somente um incômodo. Assim, tendo em vista se tratar de poluição, o MP tem legitimidade para a propositura de ação, conforme prevê o art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente)” (REsp 1.051.306-MG, Rel. originário Ministro Castro Meira, Relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, j. 16-10-2008).

No caso vertente, conforme relatado, o cerne da controvérsia diz respeito que os locais de festas e eventos da Cidade de Faro não possuem revestimento acústico adequado para realizarem esses eventos e que embora tenha solicitado o relatório das medidas que a Secretaria do Meio Ambiente estava realizando para coibir a prática de poluição sonora no Município de Faro, não obteve qualquer resposta.

A poluição sonora agride diretamente o meio ambiente e, portanto, seria dever do ente municipal a sua fiscalização, o que não é realizado, sendo necessária a presente ação para obrigar o ente municipal a dar cumprimento a fiscalização da poluição sonora no município.

Pois bem.

No caso vertente, conforme relatado, o cerne da controvérsia trata acerca dos locais de festas e eventos da Cidade de Faro que não possuem revestimento acústico adequado para realizarem seus eventos e a poluição sonora decorrente de ruído proveniente desses lugares estariam acima dos limites considerados normais pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Respeitante à poluição sonora alegada, após a leitura dos documentos juntado dos autos, percebo que a Promotoria de Justiça do Município de Faro instaurou procedimento administrativo – SIMP 000231158/2021 no dia 15.10.2021 com objetivo de acompanhar e fiscalizar a prática do crime de poluição sonora no Município de Faro, de forma mais detalhada.

Nota-se que no tramite desse procedimento administrativo, o Ministério Público emitiu recomendação nº 004/2021-MPPA-PJ FARO, conforme Id. 78908104, pág. 5-7.

Além disso, foi realizada uma reunião no dia 27.10.2021, com a presença do representante do Ministério Público, Secretário Municipal de Meio Ambiente e o Procurador-Geral do Município de Faro, conforme Id. 78908104, pág. 16.

Constato que o Ministério Público de 1º grau, realizou diversas diligências para investigar os fatos, conforme Id. 78908104, pág. 30-44 e Id. 78908105, pág. 1-42.

Entretanto, após diversas fiscalizações realizadas pela Secretaria de Meio Ambiente do Município com o apoio da Polícia Militar local, observei que não foi realizado nenhuma autuação que pudesse comprovar a violação ao meio ambiente em razão da poluição sonora, uma vez que a Polícia Militar local fez apenas diligências e advertiu de maneira preventiva os locais de festas no Município de Faro.

Além disso, a Polícia Militar de Faro (2º Pelotão), informou por meio de relatório informativo que realizam fiscalizações, entretanto, não possuem “aparelho que mede a altura do som”, conforme Id. 78908107 – pág. 4.

Em outro relatório informativo de Id. 78908107 – pág. 5, a Polícia Militar informou que não realizou apreensão de nenhum material e que apenas fez o trabalho preventivo de orientar.

Após diversas diligências, não constatei provas suficientes de que o município de faro estivesse descumprindo normas ambientais ou que estivesse sendo omisso em sua atuação para coibir a poluição sonoro no município de Faro, uma vez que não há nos autos até o presente momento provas de que os níveis sonoros dos bares ou locais de festas estivessem acima do limite permitido pela NBR 10151 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Nota-se que não foi produzido nenhum Relatório de Medições Acústicas, que pudesse detectar os ruídos expedidos nos locais investigados (bares, festas, carros de som), o que até prova em contrário estão dentro do limite do previsto nas normas ambientais.

Até o presente momento, não há nos autos nenhum Laudo de Monitoramento Ambiental, que pudesse detectar qualquer tipo de ilegalidade acerca da poluição ambiental mencionada pelo Ministério Público.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - POLUIÇÃO SONORA - OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER - TUTELA ANTECIPADA - INTERDIÇÃO DO ESTABELECIMENTO - RUÍDOS QUE SUPOSTAMENTE EXTRAPOLARIAM OS LIMITES LEGAIS - NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE LESÃO ATUAL AO MEIO AMBIENTE - PROVA INEQUÍVOCA - INEXISTÊNCIA. 1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em face de empresa promotora de eventos festivos, visando à imediata interdição do estabelecimento até o julgamento final da demanda. 2. Embora a exigência de prova inequívoca para a antecipação dos efeitos da tutela sofra mitigações em litígios que envolvam a proteção ao meio ambiente, é preciso que a verossimilhança das alegações e o perigo de dano estejam minimamente comprovados nos autos. 3. Ausência de demonstração de perigo de lesão atual ao meio ambiente, tampouco comprovação inequívoca de comportamentos da agravante que poderiam ocasionar - ou teriam ocasionado - lesão efetiva ou iminente ao meio ambiente. Necessidade de dilação probatória para se configurar a ocorrência de poluição sonora, notadamente prova pericial, através de medição dos ruídos produzidos pelas festas. 4. Periculum in mora inverso. Requisitos da medida antecipatória não verificados. 5. Recurso provido, para indeferir o pedido de tutela antecipada." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0109.15.001285-3/001, Relator (a): Des.(a) Áurea Brasil, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/03/2016, publicação da sumula em 05/04/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - POLUIÇÃO SONORA - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E/ OU EVIDÊNCIA - IRREGULARIDADES APONTADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - REQUISITOS AUSENTES - INDEFERIMENTO - MANUTENÇÃO. - A concessão da tutela liminar em ação civil pública exige a demonstração do fumus boni iuris, caracterizado pela relevância da fundamentação que embasa o pleito inicial, e do periculum in mora, que se configura pela possibilidade da ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação ao direito coletivo que se pretende tutelar, se este vier a ser reconhecido apenas na decisão de mérito - Impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência e/ ou evidência, formulado com vistas à interdição temporária de estabelecimento comercial, em razão de poluição ambiental causada por suposta emissão de ruídos além do limite permitido pela legislação municipal, diante da necessidade de dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório - Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10000180995284001 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 12/03/0019, Data de Publicação: 19/03/2019)

Nesse desiderato, ressoa ausente, neste exame, o requisito da probabilidade do direito invocado a justificar o provimento do presente recurso, dado que diante da ausência de provas técnicas, o que torna a ocorrência ou não do dano ambiental controvertido, o que certamente será ilidido com a instrução probatória e realização de perícia judicial com a participação de ambas as partes a ser realizado em momento oportuno durante a instrução no 1º grau de jurisdição.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 06/06/2023